Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORIDNÁRIO PROCESSO: 0710462-80.2022.8.07.0018 RECORRENTES: MARIA HELENA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA HELENA PEREIRA, MARIA HELENA SA RIBEIRO, MARIA HELOISA PEREIRA, MARIA HONORATA DA ANUNCIAÇÃO, MARIA HONORATO DA SILVA, MARIA IDEZUITE JANUARIA DE LIMA, MARIA IMACULADA SANTOS SOARES, MARIA INES PEREIRA DE SANTANA, MARIA IRACEMA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. INDEFERIMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES AUXILIARES DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. CONSUMAÇÃO. TEMA 880/STJ. EFEITOS MODULATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. MANIFESTAÇÃO DO RÉU. TAXA SELIC. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. Error in procedendo ocorre quando o magistrado não observa requisitos formais necessários à prática do ato, ensejando nulidade. 1.1. Na hipótese, além de ter observado art. 332, §1o do CPC, as partes tiveram oportunidade de se manifestar “quanto a eventual prescrição do crédito exequendo, tendo em vista o acórdão proferido no REsp n.1301935/DF”. 2. “1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.301.935/DF, reconheceu que a prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar imposta na sentença coletiva da ação no 59.888/96 ocorreu após 5 anos do trânsito em julgado (10/03/2000), afastando, no caso, a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ” (TJDFT. Acórdão 1634714, APC07105952520228070018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 9/11/2022, DJe 14/11/2022). 3. “( ) Consumada a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa, contando-se o prazo de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença de conhecimento (Súmula n. 150/STF), porquanto a demora (na execução da obrigação de pagar quantia certa) não decorreu de equívocos judiciais (como a juntada de documento em processo diverso e deferimento de diligências inapropriadas), mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo” (AgRg no AgRg no REsp 1.301.935/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel.a p/ o Acórdão Min.a HELENA REGINA COSTA, PRIMEIRA TURMA, data de julgamento 13/6/2017). 3.1. Nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32 e da súmula 150/STF, os beneficiários do título coletivo formado nos autos n. 59888/96, bem como o Sindicato SAE/DF, na qualidade de substituto legal, deveriam ter observado o prazo prescricional quinquenal deflagrado a partir do trânsito em julgado do título exequendo para demandar judicialmente a satisfação da obrigação de pagar imposta ao DISTRITO FEDERAL, o que não ocorreu. 4. “3. Ainda que não determinada a citação da parte executada, ela foi intimada para se manifestar sobre a prescrição e apresentou petição nos autos, sendo necessária a fixação da verba honorária para remunerar a atividade do procurador da parte” (TJDFT. Acórdão 1646957, APC07101146220228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, julgado em 7/12/2022, DJe 22/12/2022). 5. Incabível a incidência da taxa SELIC sobre os honorários advocatícios. Precedentes do STJ (AgInt no REsp n. 1.983.318/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Por isto, a verba honorária deve ser atualizada somente pela correção monetária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do CDC, sustentando inexistir qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva relativa ao REsp 1.301.935/DF, uma vez que os ora exequentes optaram pela execução do título de maneira individual, sendo plenamente cabível. Afirma que se trata de cumprimentos de sentenças distintos, não podendo ser aplicado o mesmo entendimento; b) artigo 927, inciso III, do CPC, aduzindo que se aplica ao presente cumprimento de sentença a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, que renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73, postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/06/2022 quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Ressaltam que o Tribunal não pode ignorar o precedente estabelecido em sede de recurso repetitivo; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, ao aplicar ao processo os efeitos da prescrição, com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra. d) artigo 85, §8o, do CPC, pugnando pela fixação dos honorários sucumbenciais com base na apreciação equitativa. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV, LXXIV e 37, caput, todos da CF, ante a possibilidade de arbitração de honorários sucumbenciais por equidade. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere à alegada transgressão aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV, LXXIV e 37, caput, todos da CF, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora tenha a parte recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030